Tribunal: TJMT
Processo: 0000049-53.2018.8.11.0026
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000049-53.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MENDONCA FIGUEIRA - CPF: 174.829.929-87 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS UNILAC LTDA - ME - CNPJ: 05.242.249/0001-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO EVIDENCIADA. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial com base no art. 924, V, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, fundada na alegada ausência de impulso processual por mais de três anos após tentativa frustrada de citação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há inércia processual do exequente e se restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

O exequente realizou diligências para localização de bens e citação da executada, inclusive com alegações de fraude à execução e requerimentos de atos constritivos.

A morosidade processual não pode ser atribuída à parte exequente.

Como o marco inicial da prescrição intercorrente, conforme a sentença, teria se dado com base em atos anteriores à vigência da Lei no 14.195/2021, inaplicável no caso o art. 921, § 4o, retroativamente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente somente se configura mediante inércia injustificada do exequente após sua intimação pessoal para impulsionar o feito. 2. A paralisação processual imputável ao serviço judiciário não pode prejudicar a parte diligente. 3. A Lei no 14.195/2021 não se aplica retroativamente a atos processuais praticados antes de sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, V, e 921, § 4o; CC, art. 206-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1002334-54.2018.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.09.2022; TJMT, RAC no 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Mendonça Figueira contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da ação de execução fundada em título executivo extrajudicial que move em face da Indústria e Comércio de Laticínios UNILAC Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo-se a execução com fulcro no art. 924, V, do CPC, c/c o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, sem imposição de custas ou honorários, conforme dispõe o art. 921, §5o, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a extinção é indevida, uma vez que não houve inércia de sua parte no curso do processo. Argumenta que promoveu diversas diligências processuais destinadas a garantir o prosseguimento da execução e dentre essas medidas, menciona o requerimento de expedição de certidão de ajuizamento para fins de averbação premonitória (art. 828 do CPC), pedidos de penhora de bens da executada, requisições de informações patrimoniais, e manifestações com o objetivo de incluir no polo passivo a empresa W Knochel da Silva EIRELI, apontada como sucessora da executada, configurando suposta fraude à execução. Tais pedidos, segundo alega, não foram apreciados pelo juízo de origem, apesar das sucessivas petições reiterando-os.

Alega que a executada foi validamente citada em 2022, com certificação de decurso de prazo sem qualquer manifestação, o que motivou o pedido de aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Aduz que a prescrição foi interrompida com a citação e os atos por ele praticados, e que, nos termos da Súmula 106 do STJ, a parte não pode ser prejudicada pela demora imputável ao Judiciário. Menciona que a sentença recorrida não enfrentou os argumentos apresentados, limitando-se a concluir pela prescrição com base no mero transcurso temporal e na suposta ausência de impulso processual útil, o que não ocorreu. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões, em razão da decretação da revelia.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposta por José Mendonça Figueira contra a r. sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor

Indústria e Comércio de Laticínios UNILAC Ltda., objetivando o recebimento do valor inicial de R$ 108.751,94, proposta originariamente pela Cooperativa Sicredi, posteriormente cedida ao apelante.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
extinguiu o processo de execução, com fulcro no art. 924, V, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que, decorridos mais de três anos da tentativa infrutífera de citação, o exequente não teria diligenciado eficazmente para viabilizar o prosseguimento da execução (id. 308975389).

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a extinção é indevida, uma vez que não houve inércia de sua parte no curso do processo. Argumenta que promoveu diversas diligências processuais destinadas a garantir o prosseguimento da execução e dentre essas medidas, menciona o requerimento de expedição de certidão de ajuizamento para fins de averbação premonitória, pedidos de penhora de bens da executada, requisições de informações patrimoniais, e manifestações com o objetivo de incluir no polo passivo a empresa W Knochel da Silva EIRELI, apontada como sucessora da executada, configurando suposta fraude à execução. Tais pedidos, segundo alega, não foram apreciados pelo juízo de origem, apesar das sucessivas petições reiterando-os.

Alega que a executada foi validamente citada em 2022, com certificação de decurso de prazo sem qualquer manifestação, o que motivou o pedido de aplicação dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

Aduz que a prescrição foi interrompida com a citação e os atos por ele praticados, e que, nos termos da Súmula 106 do STJ, a parte não pode ser prejudicada pela demora imputável ao Judiciário. Menciona que a sentença recorrida não enfrentou os argumentos apresentados, limitando-se a concluir pela prescrição com base no mero transcurso temporal e na suposta ausência de impulso processual útil, o que não ocorreu.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução, com análise de todos os pedidos pendentes.

Pois bem.

Da análise dos presentes autos, verifica-se que razão assiste ao apelante, devendo, pois, ser reformada a sentença de primeiro grau, para que sejam observadas as exigências legais aplicáveis à espécie, dando-se prosseguimento ao feito na origem. Explico.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente com base no art. 924, V, do CPC, art. 206-A do Código Civil e na Súmula 150 do STF, invocando ainda o precedente do STJ no REsp 1.604.412/SC, que, em sede de Incidente de Assunção de Competência, consolidou entendimento vinculante no tocante à necessidade de prévia intimação do exequente antes da decretação da prescrição intercorrente.

Nesse contexto, é cediço que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à sua incidência.

Dito isso, no caso concreto, verifica-se que a douta juíza de origem, embora tenha instado o exequente para se manifestar sobre a prescrição (id. 167156695), não apreciou as manifestações apresentadas em resposta (id. 308975386), nas quais o apelante alegou, de forma fundamentada, a ocorrência de citação válida da parte executada em 11.08.2022. Além disso, alegou ter formulado requerimentos reiterados de prosseguimento da execução, demonstrando, que teria havido fraude à execução com sucessão empresarial; pedidos de penhora de imóvel registrado em nome da executada; requereu a decretação e aplicação dos efeitos da revelia e recolhimento de custas para certidão premonitória, que nunca foi expedida.

Ora, com a devida vênia, tais elementos revelam que a paralisação do feito não pode ser atribuída exclusivamente ao exequente.

Assim, necessário se faz constar que a prescrição intercorrente se dá somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal, o que, à toda prova, não se verificou na origem.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL - CITAÇÃO DA PARTE RÉU NÃO EFETIVADA ATÉ DATA DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – IMPOSSIBILIDADE – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE INTERESSADA – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

1. Não constatada desídia da parte autora na tramitação do processo, incabível a extinção do processo pela ocorrência de prescrição intercorrente.

2.
“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. Precedentes”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 787.216/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 18/08/2016 - DJe 23/08/2016)
”
(RAC n. 0035837-98.2009.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 11.02.2020 – negritei)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal
.”
(RAC n. 1002334-54.2018.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.09.2022 – negritei)

In casu
, verifica-se que não restou evidenciado a desídia do exequente, bem como o feito não ficou paralisado por culpa do mesmo, e muito menos sem dar o devido andamento, tendo em vista que vem promovendo diligências e requerimentos ao longo do processo.

Por conseguinte, não há como punir o exequente com o reconhecimento da prescrição intercorrente na espécie, precipuamente ante ao fato de que a morosidade em questão se deu exclusivamente em razão dos mecanismos do serviço judiciário. A propósito,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor,
não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.”
(RAC n. 0000047-39.2015.8.11.0107, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021 – negritei e grifei).

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar, que no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal, e, por isso, não se submetem a mesma.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a anulação da sentença

objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025